Tribunal: TJDFT
Processo: 0735274-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735274-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOTEL FAZENDA CABUGI LTDA - ME AGRAVADO: AUTO SPORT COMERCIAL LTDA - ME D E S P A C H O De uma detida análise da documentação que instrui o presente agravo de instrumento, verifica-se que a executada/agravante colacionou apenas um comprovante de pagamento (ID 30413750), sem apresentar a devida guia de preparo recursal correspondente. Desse modo, INTIME-SE a agravante para que, no prazo de 5 dias úteis, junte aos autos a necessária guia de custas recursais, ou, no mesmo prazo, recolha em dobro o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, com fulcro nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC. I. Brasília-DF, 8 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora